Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700954-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, sustentando que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, independentemente do montante por ele recebido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV e §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) Do cotejo dos autos, verifica-se que o agravado, servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferiu renda líquida de R$ 5.354,42 em outubro de 2022, conforme extrato de remuneração gerado pelo Portal da Transparência (id. 42754857), quantia inferior ao salário mínimo necessário então vigente, de R$ 6.458,86, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos presumidos gastos ordinários, indica a inviabilidade de penhora em qualquer percentual. É dizer que, a despeito de possível mitigação da regra, não se evidencia resguardada a dignidade do devedor, como exigido para a constrição” (ID 45161891). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030